Tribunal: TJES
Processo: 0016914-35.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016914-35.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO JESUS DE LUCENA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
RECURSO DE APELAÇÃO –

JULGAMENTO ANTECIPADO –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REGRA DE INSTRUÇÃO
- CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
A

inversão do ônus da prova prevista no
inciso VIII, do
art. 6º, do
Código de Defesa do Consumidor
, é regra de instrução e não
de
julgamento,
razão
pel
a
qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da
fase
instrutória ou, quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas.

2. O
julgamento antecipado do processo sem que
se permita à parte
a
produção
probatória
requerida
,
bem como a inversão do ônus probatório apenas
n
a sentença
,
caracteriza cerceamento de defesa,
quando a motivação da decisão se ampara na insuficiência de provas produzidas pela parte vencida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0016914-35.2019.8.08.0048

APELANTE: ANTÔNIO JESUS DE LUCENA

APELADO: BANCO SAFRA S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de responsabilidade civil objetiva c/c declaração de inexistência de débito c/c exibição de documento” ajuizada por ANTÔNIO JESUS DE LUCENA, ora Apelante, em face de BANCO SAFRA S.A., ora Apelado, pretendendo a declaração de inexistência dos débitos vinculados ao contrato de empréstimo nº 2962908, a repetição dos valores descontados de seu benefício previdenciário (do Apelante) e indenização por dano moral.

Pela sentença de fls. 168/169v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação de fls. 174/180, pugnando pela reforma da sentença vergastada em razão da ausência de inversão do ônus da prova e, subsidiariamente, a fim de que seja julgado procedente a pretensão autoral.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais de fls. 182/189v, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De início, diante do documento acostado à fl. 29, comprovando os proventos de aposentadoria percebidos pelo Apelante, defiro a gratuidade de justiça por si requerida (pelo Apelante).

Sustenta o Apelante, em suas razões recursais, a mácula da sentença em razão da ausência de inversão do ônus da prova.

Com efeito, infere-se dos autos que, ao julgar antecipadamente o feito, com fundamento no art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, o Juízo
a quo
realizou a inversão do
onus probandi
no próprio édito sentencial, tolhendo, outrossim, a adequada e oportuna produção de prova pelas partes.

Inobstante ser possível o julgamento antecipado da lide, tenho que, no caso concreto, a matéria fática depende de produção probatória para melhor elucidação.

Explico.

Inicialmente, verifica-se da sentença vergastada que o magistrado julgou o feito à luz do Código de Defesa do Consumidor, fazendo expressa referência, na fundamentação, ao art. 6º, inc. VIII, do referido diploma legal, que prevê “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
”.

Ocorre que a inversão do ônus probatório não é regra de julgamento, mas, sim, regra de instrução, razão pela qual a inversão do ônus
probandi
por ocasião da prolação da sentença consubstancia cerceamento do direito de defesa, impedindo a parte de se desincumbir do ônus que lhe foi imposto.

Tanto é que o Código de Processo Civil, em seu art. 373, § 1º, determina que o juiz, sempre que atribuir o ônus da prova de modo diverso, deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Veja-se:

“§ 1º - Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
.” (grifo nosso)

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já decidiu que “
a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas
” (recurso especial nº 1286273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021).

Desta forma, a meu sentir, o julgamento antecipado do processo sem que se oportunizasse ao Apelante a dilação probatória, bem como a inversão do ônus probatório apenas quando prolatada a sentença, representaram extremo gravame processual, que consubstancia na nulidade da decisão proferida por
error in procedendo
.

Ademais, no caso dos autos, reputo relevante a perícia grafotécnica referida pelo Apelante em sua petição inicial, sobretudo porque há aparente divergência entre os padrões de assinatura lançados no contrato (fls. 109/111, 117, 120/121 e 137/139) e o padrão de assinatura que consta do documento pessoal do Apelante.

Destarte, não é possível aferir,
primo ictu occuli
, se as assinaturas decorreriam (ou não) de fraude.

Neste contexto, a abertura da instrução probatória revela-se medida adequada, notadamente para que as partes tenham a oportunidade de se desincumbir do eventual ônus que lhes for imposto.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença e determinar o retorno do feito ao Juízo de origem, e, diante da inversão do ônus da prova, oportunizar às partes prazo para indicarem as provas que pretendem produzir.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 10/10/2023

VOTO: Peço vista

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

SESSÃO: 17/10/2023

VOTO: Acompanho o voto eminente Relator.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão: 10/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.